Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DOIS RÉUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PLEITO DE IMPPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO COM FONTE IDENTIFICADA (DECLARAÇÃO DA VÍTIMA). VALOR INDICIÁRIO. TESTEMUNHO DO OUVIR DIZER. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). Havendo dúvida razoável, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. O acervo probatório demonstra a materialidade delitiva e configura indícios suficientes do envolvimento dos recorrentes na tentativa de homicídio qualificado. O cotejo da prova oral judicializada revela depoimentos de informantes que reproduzem declarações da própria vítima acerca da autoria, proferidas em momento próximo aos fatos, em contexto de receio de represálias e diante de fonte devidamente identificada. Tal testemunho indireto com fonte primária identificada não se confunde com o mero "testemunho de ouvir dizer" (hearsay) desprovido de lastro, revelando-se apto a integrar o conjunto indiciário. As versões conflitantes e a negativa da vítima em juízo devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, sem que haja falar em despronúncia nesta fase.
3. A tese defensiva de cerceamento de defesa por "perda de uma chance probatória" em relação a suposto álibi não prospera, uma vez que a frustração na obtenção da prova técnica (imagens) decorreu de impossibilidade fática, e não de omissão estatal, e não há demonstração inequívoca de sua aptidão conclusiva para afastar os indícios existentes. A análise aprofundada do álibi e da valoração da prova compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.
4. A exclusão da qualificadora do motivo torpe, pleiteada pela Defesa de um dos réus, somente seria cabível se manifestamente improcedente e totalmente dissociada do conjunto probatório. Havendo indícios de que o crime foi praticado por vingança, conforme relatos constantes nos autos, sua manutenção para a apreciação pelo Tribunal do Júri é imperativa.
5. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso, com a apresentação dos fundamentos legais que ampararam a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.